Tribunal: TCU
Processo: 017.414/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor das Sras. Renilde Silva Bulhões Barros (CPF XXX.168.504-XX), ex-prefeita (gestão 2009-2012), e Maria Izabel Barros da Costa (CPF XXX.879.054-XX), ex-secretária municipal de saúde de Santana do Ipanema/AL (gestão de 18/10/2007 a 13/5/2011), em razão da não comprovação da prestação de serviços hospitalares ambulatoriais pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), pagos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município, na modalidade fundo a fundo, para ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (MAC), no exercício de 2010, no valor original de R$ 3.755.973,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor das Sras. Renilde Silva Bulhões Barros, ex-prefeita (gestão 2009-2012), e Maria Izabel Barros da Costa, ex-secretária municipal de saúde de Santana do Ipanema/AL (gestão de 18/10/2007 a 13/5/2011), em razão da não comprovação da prestação de serviços hospitalares ambulatoriais pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), pagos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município, na modalidade fundo a fundo, para ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (MAC), no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Renilde Silva Bulhões Barros, de Maria Izabel Barros da Costa e do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.877.986,50 15/9/2010 1.877.986,50 15/10/2010 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Renilde Silva Bulhões Barros, Maria Izabel Barros da Costa e Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, a multa no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências que entender cabíveis.